Tribunal: TJDFT
Processo: 0711226-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. EMENDA À INICIAL NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de inobservância de decisão com pedido de emenda para juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Pretende o autor a reforma da sentença e o consequente recebimento da petição inicial, ressaltando não ter descumprido o dever de emendar a peça inaugural, ao requerer concessão de novo prazo de 30 (trinta) dias para a consolidação da tentativa de solução consensual do conflito e para a apresentação do instrumento ao Juízo.

3. O Código de Processo Civil, no art. 320, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Caso não tenha todos os documentos necessários, no art. 321, há previsão de emenda ou complementação da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, como foi determinado, em dobro, pelo juiz a quo.

4. O apelante não conseguiu apresentar nenhum documento que evidenciasse a inexistência de coisa julgada, se limitando a requerer dilação do prazo.

5. Diante do não atendimento das ordens judiciais, a petição inicial foi indeferida e consequentemente o processo foi extinto pela sentença sem resolução de mérito.

6. Apelação conhecida e não provida.